Tribunal: STF
Processo: ARE 1288359
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão interposto pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Vol. 4, fl. 188):
     “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. AMAZÔNIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ATENDIDOS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. CRÉDITOS FICTÍCIOS INSERIDOS ELETRONICAMENTE NO SISTEMA SISFLORA PARA LEGALIZAR COMÉRCIO ILEGAL DE MADEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. IN DUBIO PRO NATURA. DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 
    1. É da competência da Justiça Federal a apreciação de ação civil pública cujo escopo seja a condenação por prejuízos causados ao meio ambiente, especialmente por se tratar de área inserida dentro dos limites da Floresta Amazônica e por ter sido a ação intentada pelo Ministério Público Federal.
    2. Legitimidade do Ministério Público Federal configurada por força do prejuízo ambiental ter ocorrido em área de jurisdição federal; em face da competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para a defesa do meio ambiente; e por se cuidar de uma de suas funções institucionais. CF, art. 23, VI, c/c art. 129, Lei n° 7.347/85, art. 5°, I; e LC 75/93, art. 5°, III, "d".
    3. Não caracteriza cerceamento de defesa ou inobservância ao contraditório se o magistrado oportunizou aos requeridos a especificação das provas direcionadas a desconstituir as conclusões obtidas em Processo Administrativo instaurado pelo IBAMA, no qual se pautou o autor para o ajuizamento da ação. A omissão dos requeridos em solicitar dilação probatória resulta em preclusão. 
    4. A obrigação de indenizar por danos causados ao meio ambiente é objetiva, solidária e impõe a inversão do ônus da prova, interpretação autorizada pelos princípios da precaução e do poluidor pagador. Precedentes deste TRF e do STJ. 
    5. Créditos fictícios inseridos no sistema eletrônico SISFLORA, adquiridos de forma fraudulenta para dar aparência de legitimidade ao desmatamento e ao comércio ilegal de madeira, apurados em Auto de Infração, sem que os requeridos tenham contrastado as conclusões do Processo Administrativo.
    6. Aplicação da inteligência do in dublo pro natura. Precedentes do STJ. 
    7. Dano moral coletivo configurado, em face do direito transindividual ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
    8. Apelação do Ministério Público Federal a que se dá provimento para admitir a condenação por danos morais coletivos, arbitrados em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Negado provimento à apelação dos requeridos. Sentença parcialmente reformada para acolher o pedido de condenação em danos morais coletivos. Mantida a sentença quanto à condenação em danos materiais e em obrigação de fazer relativa ao reflorestamento da área.”
    No Recurso Extraordinário (Vol. 4, fl. 214), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos arts. 20; e 225, § 4º, da Carta da República. Sustenta, em síntese, a incompetência da Justiça Federal para julgar a presente demanda, pois (a) não há “qualquer demonstração de que as fraudes e pretenso desmatamento afetaram bens da União”, razão pela qual “não se mostra presente qualquer justificativa plausível que possa inferir o afastamento da competência do D. Juízo estadual” (Vol. 4, fl. 221); (b) “tampouco há que se cogitar que eventual competência para julgar o feito poderia ser atraída em razão da natureza das pessoas interessadas […] pois para além da União não se verifica em concreto nenhuma autarquia ou empresa pública federal no polo ativo ou passivo na presente Ação Civil Pública.” (Vol. 4, fl. 223). Por fim, tendo em vista a ausência de interesse da União, defende a ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal, pois “a despeito do alegado interesse do Parquet na defesa do meio ambiente e nos direitos coletivos - cujos danos jamais foram comprovados nesta ACP - resta claro que se está a tratar de legitimação ativa do Ministério Público Estadual em razão da distribuição de atribuições em razão dos interesses tutelados” (Vol. 4, fl. 225).
    Requer, ao final, seja provido o presente recurso, “reformando a decisão proferida pelo E. Tribunal a quo para o fim de se determinar a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a matéria em razão da ausência de interesse da União no caso em apreço, e consequentemente, a ilegitimidade ativa por parte do Ministério Público Federal” (fl. 226, Vol. 4). 
    Em juízo de admissibilidade (Vol. 4, fl. 256), o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário sob os fundamentos de que (a) a matéria em debate não possui repercussão geral; e (b) “o tema da delimitação da competência recebeu tratamento infraconstitucional diferenciado no artigo 2° da Lei n° 7.347/1985 (ação civil pública), em cujo exame houve por bem a Suprema Corte definir a competência do juízo federal, territorial e funcional, sobre qualquer dano, inclusive ambiental” (Vol. 4, fl. 258).
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os fundamentos da decisão agravada (Vol. 5, fl. 5).
    É o Relatório. Decido.
    Eis os fundamentos do Tribunal de origem relativamente à competência (Vol. 4, fls. 150-152):
    “Não procede a preliminar de incompetência da Justiça Federal.
     A questão em debate tem origem em auto de infração lavrado pelo IBAMA, órgão de âmbito federal e que atrai a competência para esta justiça. 
    Não fosse por esse aspecto, os danos ambientais os quais motivaram o ajuizamento desta ação ocorreram na Amazônia, patrimônio nacional, que possui jurisdição federal, de forma que não se pode admitir a interpretação restritiva pretendida pelos requeridos para que se reconheça a competência da Justiça Estadual. 
    Entendo que o interesse para a causa desborda da esfera de competência da justiça do estado do Pará, inclusive porque os fatos narrados também têm origem em outros estados da federação. 
    Por essas razões, reconheço a competência desta Justiça.
    […]
    O Ministério Público Federal é parte legítima para intentar esta ação, por expressa disposição de preceitos constitucionais, da Lei da Ação Civil Pública e da Lei Orgânica do Ministério Público da União. 
    Essa é a inteligência que se extrai da análise contextualizada da ordem jurídica aplicável. 
    Confiram-se os preceitos constitucionais abaixo citados acerca do tema em análise. Primeiramente, os relativos à competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para proteger o meio ambiente e, após, da função institucional do Ministério Público: 
    […]
    Estabelece, por sua vez, a Lei n° 7.347/85 a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública: 
    […]
    Por fim, disciplina a Lei Complementar n° 75/93 ser função institucional do Ministério Público da União a defesa do meio ambiente, ex vi: 
    […]
    Evidencia-se, pois, ser inconteste a legitimidade do Ministério Público Federal para a causa.”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA E O DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. SÚMULA/STF 279. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
    II - A legitimidade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e o do Ministério Público Federal para atuação em ação civil pública na qual se discute licenciamento ambiental e a consequente competência da Justiça Federal é matéria que exige o reexame do contexto fático-jurídico da causa e da legislação processual infraconstitucional. Súmula 279/STF. Precedentes. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC). 
    (RE 1.061.773 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/6/2018)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de outubro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente